Tribunal: TJMT
Processo: 1020421-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020421-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), VANDERLEY ALVES DE SOUZA - CPF: 078.703.611-00 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vanderley Alves de Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar mandamental que visava obter o licenciamento do veículo Corcel II, de placas AER 9403, de propriedade do Agravante, independentemente do pagamento das multas de trânsito.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão merece ser reformada, alegando ser ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual não tenha sido notificado, pois a inexistência da dupla notificação do infrator enseja a insubsistência do registro da infração.

Sustenta que foi surpreendido com a existência de débitos relativos a multas de trânsito, dado que nunca fora notificado da sua autuação.

Discorre sobre a ilegalidade de a autoridade de trânsito condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa.

Ao final, postula o provimento do Recurso e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental, determinando que o Agravado emita o documento de licenciamento do veículo Corcel II, de placas AER 9403, independentemente do pagamento das multas de trânsito.

O pretendido efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão constante dos autos de (id. 60706453).

Devidamente intimado, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso apresentou contraminuta, alegando que o recurso interposto não comporta provimento. (id. 62829015).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 63195476).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vanderley Alves de Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar mandamental que visava obter o licenciamento do veículo Corcel II, de placas AER 9403, de propriedade do Agravante, independentemente do pagamento de multas de trânsito.

Denota-se dos autos que
Vanderley Alves de Souza
impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido como ilegal, do
Presidente do DETRAN/MT, objetivando a que o Impetrado emita o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo de sua propriedade, independentemente do pagamento de multa, ao argumento de ilegalidade da exigência prévia da quitação das multas de trânsito de que não foi notificado.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida liminar, indeferiu-o, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Contra essa decisão, Vanderley Alves de Souza interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que vale dizer a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a presença dos requisitos mencionados não ficou comprovada, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, porque o Recorrente não demonstrou, por meio de provas pré-constituídas, que não foi devidamente notificado das infrações de trânsitos do veículo descrito na inicial – Corcel II, Placa ERA-9403, Chassi LB4KAU28098, Renavam 00900000368 –, pois o documento anexo, ao meu ver, é insuficiente para comprovar, estreme de dúvidas, que, até a data da impetração, não havia sido devidamente notificado das multas.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que de que é incabível condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multa, sem a prévia notificação do infrator. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. 1. Prevalece nesta corte o entendimento de que é ilegal a exigência, para a renovação de licenciamento de veículo, do pagamento de multas de trânsito sem a prévia notificação do infrator. (AI no 495.703/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau).

Enfatizo que o remédio jurídico, utilizado pelo Recorrente – Mandado de Segurança –, exige que o direito líquido e certo seja demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade, na via eleita, de qualquer tipo de dilação probatória.

Nessa esteira, não tendo o Recorrente comprovado, por meio de provas pré-constituídas, que as multas incidentes sobre o seu veículo não foram devidamente notificadas, a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de que é dispensado o uso do Aviso de Recebimento (AR) nas notificações por infrações de trânsito, bastando a comprovação o protocolo:

(...)

Feita essa observação, quanto ao mérito, cabe evidenciar o que dispõe a Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

Com efeito, a Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das multas, por compreender válido e em conformidade com a súmula supracitada o procedimento realizado, nos seguintes termos (fls. 155/156):

No caso dos autos, é induvidoso que foram encaminhadas duas notificações ao autor, comunicando-lhe a autuação e impondo-lhe a penalidade por infração de trânsito.

A autoridade Administrativa alega e demonstra que encaminhou a primeira notificação para o impetrante (fls. 54 e 55) no endereço que constava do cadastro do veículo infrator.

Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Ressoa inequívoco, portanto, que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, de modo a se constatar que houve a dupla notificação das penalidades cometidas pelos autores, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

(STJ – AREso: 974098 SP 2016/0226986 -6, Relator, Exmo. Sr. Ministro Sérgio Kukina, data de publicação: DJ 30/04/2018).

Logo, ausente a prova pré-constituída para comprovar a alegada violação ao direito líquido e certo, não há constatar qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas, em relação às quais o Impetrante, ora Agravante,

não fez prova da ausência da dupla notificação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO

– JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

– RECURSO PROVIDO.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 - Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex

officio
, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

5 - Recurso Provido.

(TJMT – Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário n. 1001182-39.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 07/12/2020).

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
NECESSIDADE
–
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.

(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO
–
ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
–

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA
–
SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Não bastasse isso, em julgamento recente da ADI 2998/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, concluiu pela constitucionalidade das exigências contidas nos artigos 124, VIII, 128 e 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro, que não constituiriam sanções políticas.

Como se trata de julgamento ainda pendente de publicação de acórdão, veja-se, em resumo, o que ficou decidido:

O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e novo certificado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o). Tais dispositivos são constitucionais e não limitam o direito de propriedade. Além disso, não se constituem em sanções políticas. (STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/04/2019 (Info 937).

Assim, denota-se que, nos termos do novo entendimento, somente poderá ser expedido certificado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois, o
mandamus
deve vir acompanhado de prova pré-constituída que demonstre a

violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vanderley Alves de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021